Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS AO CLIENTE. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa face ao indeferimento de prova testemunhal quando guarnecido o feito com acervo probatório suficiente para delinear as questões de fato e de direito indispensáveis a formação do convencimento do julgador. Ademais, o réu apelante foi considerado revel, por isso não pode alegar em sua defesa, em razões de apelação, pretensa nulidade à qual ela mesma deu causa. Resta demonstrada a legitimidade passiva da parte ré. Preliminares rejeitadas.
2. Na hipótese, o causídico apelante, pertencente ao escritório de advocacia contratado pela demandante, levantou valores referente a acordo judicial entabulado em determinado processo, mas não efetuou o repasse da quantia em favor da contratante.
3. A retenção indevida de valores pertencentes ao cliente configura ato ilícito passível de indenização material (restituição à contratante do valor indevidamente apropriado pelos contratados), bem como indenização por danos morais, eis que a conduta perpetrada pelos causídicos, além de violar os princípios morais e éticos que regem o exercício da advocacia, quebrou a confiança do cliente, permanecendo desprovido por longo período de verba que lhe pertencia, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Precedentes.
4. Quantum extrapatrimonial fixado na r. sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), revelando-se adequado e proporcional ao caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.